Tribunal: TJMT
Processo: 1031534-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031534-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - CPF: 860.661.881-00 (RECORRENTE), GABRIELA PARDO CANTARELLI SALMAZO - CPF: 075.618.729-09 (ADVOGADO), JULIANA MARCATTO CIRINO - CPF: 273.420.528-92 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DE IDA E ATRASO SIGNIFICATIVO NO VOO DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, em razão de alteração unilateral do voo de ida com antecipação de dois dias (obrigando os passageiros a viajarem no dia de Natal) e atraso de aproximadamente 32 horas no voo de volta, com perda de conexão, em viagem internacional com criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a alteração unilateral do voo de ida e o atraso significativo no voo de volta configuram falha na prestação do serviço; (
ii
) se as justificativas apresentadas pela companhia aérea ("questões operacionais") caracterizam excludente de responsabilidade; e (
iii
) se o valor da indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração unilateral do voo de ida, com antecipação de dois dias, viola o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, que limita alterações em voos internacionais a no máximo 1 hora, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O atraso de aproximadamente 32 horas no voo de volta, com perda de conexão, também configura falha na prestação do serviço, conforme art. 21 da Resolução 400/2016 da ANAC e jurisprudência consolidada.

5. As "questões operacionais" alegadas pela companhia aérea constituem fortuito interno, inerente ao risco do negócio, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos
arts
. 12 e 14 do CDC.

6. O dano moral resta configurado diante das circunstâncias específicas do caso: viagem em data festiva (Natal), atraso expressivo de 32 horas, presença de criança e ausência de assistência material adequada, extrapolando o mero dissabor.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes das Turmas Recursais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A alteração unilateral de voo internacional em período superior a 1 hora, ainda que comunicada com antecedência mínima de 72 horas, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. 2. O atraso significativo no voo de retorno, com perda de conexão e chegada ao destino final com mais de 30 horas de atraso, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável quando acompanhado de circunstâncias que agravam o desconforto do passageiro, como viagem em data festiva e presença de criança."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; Resolução ANAC 400/2016,
arts
. 12 e 21; CBA,
arts
. 229, 230 e 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/03/2015; TJ-MT, RI 10049634820238110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1031534-85.2025.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido:
GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA e JULIANA MARCATTO CIRINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA e JULIANA MARCATTO CIRINO ajuizaram reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Curaçao com conexão em Guarulhos/SP e Confins/MG, com data de embarque prevista para 27/12/2024; b) o voo de ida foi alterado, sendo os autores reacomodados em voo com saída em 25/12/2024; c) no voo de volta, houve atraso de 30 minutos, o que inviabilizou a conexão em Fort Lauderdale/EUA; d) chegaram ao destino final com aproximadamente 32 horas de atraso; e) tiveram que arcar com custos extras de hospedagem e alimentação. Requereram a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) houve alteração nas datas e horários do voo de ida, mas a reclamada cumpriu com o disposto no art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC, comunicando com antecedência mínima de 72 horas; b) quanto ao voo de volta, houve atraso de 29 horas e 15 minutos para o desembarque dos demandantes, caracterizando falha na prestação do serviço; c) as alegadas questões operacionais revelam-se como fortuito interno, inerente ao risco do negócio; d) não restaram comprovados os danos materiais alegados.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a
empresa
rec
orrente
ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor,
a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC); b) a preterição de embarque no voo de ida não é vedada pela ANAC, tendo a empresa cumprido com a legislação ao realocar os passageiros no próximo voo disponível; c) o atraso do voo de volta foi decorrente de questões operacionais, sendo que o tempo de conexão escolhido pelos passageiros era insuficiente; d) prestou todas as assistências devidas, incluindo reacomodação, hospedagem e transporte; e) não houve comprovação de danos morais
;
f) o valor da indenização é excessivo; g) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento da condenação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, verifica-se que os
reclamantes
adquiriram passagens aéreas da
reclamada
para o trecho Cuiabá/MT a Curaçao, com conexões em Guarulhos/SP e Confins/MG, com data de embarque prevista para 27/12/2024 às 02:00h, conforme comprovante de passagem juntado no ID 308623398
/PJe2
.

Contudo, a companhia aérea alterou unilateralmente o voo de ida, antecipando-o para o dia 25/12/2024, conforme documentos no
ID
308623852
/PJe2
e
ID
308623853
/PJe2
, o que obrigou os
autores
a viajarem no dia de Natal, prejudicando seu planejamento familiar.

Embora a comunicação tenha sido realizada com a antecedência mínima de 72 horas, a alteração foi muito superior ao limite de 1 hora permitido para voos internacionais, já que houve antecipação de 2 dias inteiros na data da viagem.

Portanto, como a alteração do horário do voo não observou o limite legal permitido, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

"Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado."

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

"(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)"

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)"

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos, o voo de volta dos Recorridos sofreu um atraso significativo. Originalmente, os passageiros deveriam partir de Curaçao no dia 04/01/2025 e chegar a Cuiabá no dia 05/01/2025 às 09:35h (ID 308623856). Contudo, devido a um atraso inicial no voo AD8786 (Curaçao-Fort
x
Lauderdale), que
,
conforme consulta ao site da ANAC (ID 308623865
/PJe2; fl. 14
)
apresentado pela própria recorrente,
decolou com atraso de aproximadamente 22 minutos, os
passageir
os perderam a conexão subsequente.

Como resultado, foram reacomodados em outro voo, operado pela LATAM (LA3268), que só chegou ao
destino
no dia 06/01/2025 às 17:20h (ID 308623857
/PJe2
), gerando um atraso total de aproximadamente 32 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Portanto,
também restou caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea em relação ao atraso do voo.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a Recorrente alega que o atraso no voo de volta ocorreu por "questões operacionais" e que o tempo de conexão era insuficiente. Contudo, tais justificativas configuram fortuito interno, pois são inerentes à atividade empresarial da companhia aérea, que deve organizar adequadamente seus voos e conexões.

Ademais, cabe ressaltar que foi a própria companhia aérea que vendeu aos Recorridos um bilhete com conexão em Fort Lauderdale, sendo sua responsabilidade garantir tempo suficiente para que os passageiros realizassem a conexão, considerando inclusive possíveis atrasos.

Quanto à alteração do voo de ida, a Recorrente alega que houve "problemáticas operacionais" relacionadas à capacidade da aeronave, o que também configura fortuito interno, pois é dever da companhia aérea gerenciar adequadamente a venda de passagens de acordo com a capacidade de suas aeronaves.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero
dissabor
:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

No caso em análise, verific
a-se
que
os
reclamante
s
enfrentaram uma série de transtornos que extrapolam o mero
dissabor
cotidiano:

1) No voo de ida, tiveram que antecipar sua viagem em dois dias, sendo obrigados a viajar no dia de Natal (25/12/2024), data de significativa importância familiar;

2) No voo de volta, enfrentaram um atraso de aproximadamente 32 horas para chegar ao
destino
, muito superior ao limite razoável;

3) Estavam acompanhados de seu filho menor de idade (Filippo), conforme documento de ID 308623396, o que agrava a situação de desconforto;

4) Tiveram que arcar com despesas extras de alimentação durante o período de espera
;
e

5) Não receberam assistência material adequada, tendo que buscar alimentação por conta própria, inclusive durante a madrugada, conforme relatado na inicial e comprovado pelos gastos extras.

Estas circunstâncias, somadas ao expressivo atraso de 32 horas, configuram dano moral indenizável, pois afetado diretamente o bem-estar e a tranquilidade dos
passageir
os, especialmente considerando a presença de uma criança
menor
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Na hipótese dos autos, deve ser considerado também o tempo de atraso e a ausência de qualquer assistência aos reclamantes.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$

10.000,00 para cada autor) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para
R$

8.
000,00 (
oito
mil reais)
para cada um dos
autores
, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(
N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023
)
.

Termo inicial dos juros de mora do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação contratual existente entre as partes (contrato de transporte aéreo), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório
do dano moral
para
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
para cada um dos Recorridos,
mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar

a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025